Tribunal: TJSP
Processo: 2181879-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Extinção do processo – Interposição de agravo de instrumento contra sentença de extinção – Inadmissibilidade – Decisão não agravável.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181879-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LUIZ FLAVIO MARTINS DE ANDRADE e ESPÓLIO DE
ALICE MARTINS DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181879-42.2019.8.26.0000 - Santos 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: LUIZ FLAVIO MARTINS DE ANDRADE E ESPÓLIO DE ALICE
MARTINS DE ANDRADE
VOTO no 132.372
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Extinção do processo Interposição
de agravo de instrumento contra sentença de extinção

Inadmissibilidade Decisão não agravável.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos
autos de execução de título judicial, que julgou extinto o processo, com fundamento no art.
924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Busca o agravante seja reformado o decisum que decretou a extinção do
processo de liquidação/cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública,
ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de
Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital (no 0403263-60.1993.8.26.0053), por
meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes bancários a valores não creditados
corretamente em suas cadernetas de poupança, referente ao Plano Verão, com efeito erga
omnes, transitada em julgado em março de 2011.
Não obstante as alegações colocadas no inconformismo, a decisão
impugnada deve ser atacada por meio de apelação, e não agravo de instrumento.
Logo, considerando que a apelação é o meio impugnativo cabível contra
sentença que extinguiu o processo executório, o agravo de instrumento presentemente
interposto revela-se via recursal inadequada.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator